Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO DO AUXÍLIO MORADIA NO CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO PECUNIÁRIO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A remuneração dos militares do Distrito Federal é regulamentada pela Lei n.o 10.486/2002, ao passo que a gratificação natalina restou instituída pelo Decreto-lei n.o 2.317/86, em seus artigos 5o e 9o.
2. O auxílio-moradia não compõe a remuneração dos militares do Distrito Federal, tratando-se de verba destacada como direito pecuniário de caráter indenizatório, que é destinado a custear gastos específicos do militar (despesas com habitação para si e seus dependentes), nos termos do art. 3o, inciso XIV, da Lei n.o 10.486/2002, não compondo a sua remuneração, em razão da distinção feita pela própria Lei.
3. Assim, mesmo que se trate de parcela paga com habitualidade, o supracitado art. 3o da Lei n.o 10.486/2002, estabelece a natureza temporária dos auxílios, por se tratar de direito pecuniário mensal, não constituindo remuneração, de modo que não pode compor a base de cálculo da gratificação natalina.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.